Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722979-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTINS YASSUHIRO KIKUCHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0721004-19.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante de litisconsórcio passivo necessário com a União. O banco agravante afirma que a União expressamente se manifestou informando o interesse no feito quanto às cédulas de crédito rural no 86/00509, 87/00832, 88/000654 e 89/00078 que lhe foram cedidas. Destaca que os extratos juntados demonstram que essas operações foram integralmente transferidas para inadimplemento e cedidas para a União sem qualquer amortização do agravado perante a instituição bancária. Sustenta que após a cessão, o banco não acompanha mais a dívida e não pode afirmar se o agravado efetuou algum pagamento à União. Alega que houve a condenação do agravante, da União e do Banco Central, de forma solidária, sendo necessária a inclusão da União e do BACEN no feito. Argumenta que, por força da solidariedade, é necessário o chamamento da União e do BACEN ao processo. Tece considerações e colaciona julgados. Houve prequestionamento da matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para extinguir o feito em relação às operações referentes às cédulas de crédito rural no 86/00509, 87/00832, 88/000654 e 89/00078; determinar a citação da União e do Banco Central para integrarem o polo passivo da lide, e declinar a competência, remetendo o feito para a Justiça Federal. Preparo recolhido nos ID 27383572 e 2738573. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Cuida-se de liquidação de sentença, com o intuito de se apurar o valor decorrente de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, originária da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ainda não transitado em julgado. Em sede de Recurso Especial, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos formulados na Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal foram julgados procedentes, para condenar solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período, nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Transcrevo o dispositivo (EDcl no REsp no. 1.319.232/DF): Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nota-se, portanto, que houve a condenação solidária da União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A. A presente liquidação de sentença, entretanto, foi direcionado apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A já foi exaustivamente debatida no bojo da Ação Civil Pública, tendo sido reconhecida sua responsabilidade solidária. E como se sabe, tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme inteligência dos artigos 264 e 275 do Código Civil, in verbis: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR UM DOS EXECUTADOS. VALOR REMANESCENTE.RESPONSABILIDADE DE TODOS OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DEPATRIMÔNIO DE QUALQUER DEVEDOR. 1. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.". 2. Na hipótese de responsabilidade solidária, ainda que algum executado tenha realizado voluntariamente o pagamento de parte da condenação, este continua responsável pelo valor remanescente a ser adimplido, até que a dívida seja integralmente quitada, sendo possível ter seu patrimônio afetado por medidas constritivas. 3. No caso de somente um dos devedores adimplir a maior parte do débito ou sua integralidade,tratando-se de obrigação solidária, a questão deve ser resolvida entre os executados, de modo que aquele que se sentir prejudicado deve buscar, por seus meios, ter de volta o que acredita ter extrapolado sua obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1027352, 07064773620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MANUTENÇÃO NO PÓLO PASSIVO 1.O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, não importando renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (CC 275) 2.Deu-se provimento ao agravo para reconhecer a responsabilidade solidária das rés e manter no pólo passivo da lide o primeiro agravado. (Acórdão n.702784, 20130020133163AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 16/08/2013. Pág.: 69) Não há que se falar, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente Registre-se que não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais co-devedores, já que esta forma de intervenção de terceiros não é admitida na fase executiva. Tendo em vista que nenhum ente federal foi indicado na petição inicial para o presente cumprimento de sentença, direcionada apenas em face do Banco do Brasil S/A., sociedade de economia mista, resta evidenciada a ausência de interesse da União para figurar no pólo passivo da presente execução, o que afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da CF. Vale destacar que a União se manifestou no feito (ID 63091584), todavia, não expressou seu interesse diretamente no feito, limitando-se a afirmar que as Cédulas de Crédito Rural nos 86/00509, 87/00832, 88/000654 e 89/00078 foram cedidas à União, devendo, quanto a estas, a demanda ser proposta na Justiça Federal, enquanto as demais cédulas de crédito deveriam permanecer tramitando neste feito. Desse modo, como não foi declarado expressamente o interesse no feito, não há que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal. Caso se entenda pela ilegitimidade do Banco do Brasil quanto as referidas Cédulas, o pedido, neste ponto, será indeferido. Ademais, conforme se extrai da Súmula no. 42 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda cível proposta contra sociedade de economia mista, caso do Banco do Brasil S/A. O pedido de liquidação de sentença foi apresentado em face apenas do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, por sua vez, a decisão na qual foi conferido efeito suspensivo no STJ não tem condão de interferir no andamento do presente feito, por tratar de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública. Logo, não há que se falar em suspensão. Por fim, constato que a matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Defiro a produção de prova pericial, a fim de se verificar a quantia devida ao autor. (...) No caso dos autos, a parte agravada liquida a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, em que restaram condenados solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Vejamos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, não se trata de obrigação indivisível, sendo cabível o ajuizamento apenas em face do banco agravante, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. (...) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. (...) Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de julho de 2021 17:27:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador